Tribunal: TJBA
Processo: 8005393-26.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005393-26.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: FRANCIDALVA OLIVEIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
FAGNER MICHEL AMORIM RENOVATO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÓCULOS DE GRAU. VÍCIO DE QUALIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. NATUREZA ORIENTADORA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PESSOA IDOSA. VULNERABILIDADE AGRAVADA. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO PARA INSTRUÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que a autora não comprovou tentativa prévia de solução administrativa do conflito, em observância à Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O caso versa sobre a aquisição de óculos de grau (R$ 900,00) que, segundo a autora (71 anos), apresenta lentes inadequadas à prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a ausência de prova de requerimento administrativo prévio autoriza a extinção do feito por falta de interesse processual, especialmente quando se trata de consumidora idosa e há apresentação de contestação de mérito pela ré.

III. Razões de decidir

3. O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF/88) veda o condicionamento do exercício do direito de ação ao prévio esgotamento da via administrativa, salvo exceções constitucionais taxativas.

4. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ possui caráter estritamente orientativo e de gestão judiciária, não podendo criar condições de procedibilidade não previstas em lei nem restringir o acesso fundamental ao Judiciário.

5. A condição de pessoa idosa da autora atrai proteção especial, sendo desproporcional exigir prova complexa de resistência administrativa de hipossuficiente, sob pena de imposição de prova diabólica.

6. A apresentação de contestação que impugna o mérito da causa e sustenta a inexistência de vício no produto caracteriza, por si só, a pretensão resistida, suprindo qualquer dúvida sobre a necessidade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. O esgotamento da via administrativa não é condição de procedibilidade para o ajuizamento de ação judicial consumerista, sendo a Recomendação nº 159/2024 do CNJ norma de caráter orientativo que não se sobrepõe à garantia constitucional de acesso à justiça. 2. A apresentação de contestação de mérito pela ré supre eventual falta de prova de requerimento administrativo prévio, configurando a pretensão resistida e o interesse de agir."

Referências: Constituição Federal, Art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil, Art. 485, VI; Código de Defesa do Consumidor, Art. 4º, I, e 6º, VIII.

Jurisprudência: TJBA, Apelação nº 8014422-66.2024.8.05.0039; TJBA, Apelação nº 8000887-46.2017.8.05.0191; STJ, AgRg no REsp nº 1.492.148/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8005393-26.2023.8.05.0039
, em que figura como A
pel
ante
ANA MARIA DA SILVA
e, na qualidade de A
pel
ad
a
,
FRANCIDALVA OLIVEIRA MIRANDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA